Tribunal: TJDFT
Processo: 0718349-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718349-77.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGNALDO GOMES DE ANDRADE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consignados nos arts. 9o e 10, do CPC, intime-se a parte Agravante para que se manifeste quanto as alegações da petição de ID 13916557. Brasília, 15 de maio de 2020 00:34:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador